Tribunal: TJSP
Processo: 2298835-34.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: TERESA DE ALMEIDA RIBEIRO MAGALHAES
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. Inconformismo contra decisão que decretou a prisão preventiva ao argumento de constrangimento ilegal por ausência de justa causa e desproporcionalidade. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão devidamente fundamentada. Demonstração da materialidade delitiva e presença de

Ementa:
HABEAS CORPUS. Inconformismo contra decisão que decretou a prisão preventiva ao argumento de constrangimento ilegal por ausência de justa causa e desproporcionalidade. Pedido de revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presença dos requisitos do artigo 312 do CPP. Ausência de constrangimento ilegal. Decisão devidamente fundamentada. Demonstração da materialidade delitiva e presença de indícios da autoria, indicando a necessidade da prisão cautelar. Insuficiência de imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Questões de mérito que deverão ser apreciadas pelo d. juízo sentenciante, sobretudo porque ausente flagrante constrangimento ilegal a ser reconhecido por esta via.
Ordem denegada.